Tribunal: TJDFT
Processo: 0758744-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para compelir a Administração implantar a redução da jornada de trabalho em regência de classe por ter completado 20 anos de magistério. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Regência de classe. Redução da carga horária. A redução de 20% da carga horária em regência de classe dos professores que atingem 20 anos de magistério está prevista no art. 9o, §5o, da Lei Distrital 5.105/2013, e não há exigência de outros requisitos para que o servidor possa fazer jus ao benefício, além do requerimento administrativo.
3 – Exigência de professor substituto. Hierarquia das leis. A Portaria 259/2013 disciplinou a aplicação da Lei 5.105/2013 e restringiu o gozo do benefício, condicionando a fruição à existência de professor substituto para suprir a carência de profissionais. A restrição se deu de forma ilegal, em afronta ao dispositivo que concede o benefício. Somente por lei pode o Poder Público restringir lei anterior, de forma que é imprópria a restrição da aplicabilidade de benefício concedido em Lei Distrital, por Portaria, diploma normativo de hierarquia inferior. Precedente na Turma: (Acórdão 1102010, 07332411120178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os documentos de ID 14321546 1/5 indicam que a redução da jornada em regência de classe já foi deferida pela Administração, em razão da servidora ter preenchido os requisitos legais.
4 - Poder regulamentar. No exercício da função de regulamentar, expressamente previsto no arts. 9, §7o Lei 5.105/2013, a Administração não pode restringir ou impedir a fruição de direito subjetivo, mas apenas de prover o necessário para a aplicação da norma legal. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente o pedido inicial e determinar que o réu concretize a redução da carga horária semanal da autora, no percentual de 20%, conforme mencionado no documento de ID 14321546.
5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
E